Tribunal: TJBA
Processo: 8001388-73.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001388-73.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

AGRAVADO: RENATO DA SILVA SOARES

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

MAF 12

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM REMUNERAÇÃO E VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos em 30% dos rendimentos líquidos do autor, bem como impedir a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que limitou os descontos sobre a renda do consumidor e vedou sua negativação, diante de alegada situação de superendividamento.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente após a Lei nº 14.181/2021.

4. A concessão de tutela de urgência exige a presença de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300, do CPC, requisitos verificados no caso concreto.

5. Os elementos dos autos indicam comprometimento excessivo da renda do consumidor, afetando o mínimo existencial, o que justifica a limitação dos descontos como medida de proteção à dignidade da pessoa humana.

6. A legislação do superendividamento autoriza a intervenção judicial para reequilibrar a relação contratual e preservar a subsistência do devedor, não se restringindo às regras da margem consignável.

7. A vedação de negativação mostra-se adequada para resguardar a utilidade do processo e evitar agravamento da situação financeira do consumidor.

8. As astreintes fixadas são proporcionais e adequadas, não havendo motivo para sua redução nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento para limitar descontos incidentes sobre a renda do consumidor, quando evidenciado comprometimento do mínimo existencial. 2. A vedação de inscrição em cadastros restritivos de crédito constitui medida adequada para assegurar a efetividade do processo e a dignidade do consumidor. 3. A limitação de descontos pode observar o parâmetro de 30% dos rendimentos líquidos, como critério de razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 192; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, XI e XII; 54-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.959.715, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 12.12.2021; TJBA, AI nº 8009302-33.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 27.09.2022; TJBA, AI nº 8025136-76.2022.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, j. 01.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001388-73.2026.8.05.0000
; Apelante:
FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
; Apelado:
RENATO DA SILVA SOARES
;

ACORDAM os desembargadores
integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator